Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de petição de natureza de Embargos de Declaração interposto pela parte autora face o acórdão que rejeitou embargos declaratório de sua autoria. Pretende o embargante rediscutir a matéria, pleiteando a isenção do pagamento dos honorários advocatícios ou a redução do valor fixado no Acórdão.
II. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.
III. No caso em questão, o Acórdão foi disponibilizado em 10.09.2020. Ainda, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 11.09.2020, sendo que o prazo de cinco dias úteis para a recorrente teve início em 14.09.2020 e expirou no dia 18.09.2020. No entanto, a parte protocolou a petição de embargos questionando os termos do acórdão apenas em 02.10.2020 (ID 20260546). Patente, portanto, a intempestividade.
IV. Em tempo, destaca-se que as razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal.
VI. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.